Tribunal: STF
Processo: RE 1406838
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 10) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. JUROS MORATÓRIOS. RECEBIMENTOS DOS CRÉDITOS PRETÉRITOS PELOS HERDEIROS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E À REMESSA.



    - A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem comungado o entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Previdenciária, sendo necessário o prévio ingresso na via administrativa para o ajuizamento de demanda que objetive a concessão de benefício previdenciário, a fim de que possa restar configurada a composição da lide, caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional e, portanto, presente o interesse de agir. Precedentes. Contudo, considerando a instauração de um processo judicial, onde já foi realizada toda a instrução processual, inclusive com a oitiva de testemunhas, tendo o INSS, em sede de contestação, se manifestado acerca da inexistência de prova material, a fim de se aproveitar os atos processuais já realizados, é razoável dar-se prosseguimento ao feito.



    - A data de início para a percepção do benefício deve ser a data do ajuizamento da ação.



    - Quanto à fixação dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça entende que deva ser aplicado o percentual de 1% ao mês quando se tratar de verba de caráter alimentar, como ocorre no caso em tela.



    - Honorários advocatícios mantidos em 10%.



    - Os herdeiros tem direito ao recebimento dos créditos pretéritos, nos termos do art. 112 da Lei nº 8.213/91.



    - Negado provimento ao recurso e à remessa.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao reconhecer, à parte recorrida, “o direito de pleitear diretamente ao Poder Judiciário pretensão afeita a concessão de benefício previdenciário” (eDOC 10, fl. 6), sem prévia postulação na via administrativa, viola preceitos constitucionais.



    Questiona, ainda, nesta via extraordinária, o afastamento da incidência do art. 5º da Lei n. 11.960/2009 para os juros e a correção monetária do débito condenatório.



    Quanto aos consectários da condenação, o julgado recorrido foi submetido a juízo de retratação considerado o Tema n. 810 (eDOC 11, fls. 46-47), de modo que a turma julgadora emanou nova conclusão assentada nos termos de parte da ementa a seguir (eDOC 11; fls. 69-71, 75-76):



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EXERCIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.



    […]



    II - Nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-97 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905, julgamento em 20.02.2018), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC.



    III - Juízo de retratação exercido, nos termos do inciso II do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.



    Após esse julgado, a Vice-Presidência do tribunal recorrido, ao ainda vislumbrar “aparente dissimetria entre os julgados proferidos pelas Cortes Superiores nos Temas 810 e 905, que aplicam, respectivamente, o IPCA-e e o INPC, nos feitos previdenciários”, admitiu o excepcional com os apontamentos adiante transcritos (eDOC 248):



    No caso em apreço, que versa sobre ação previdenciária, verifica-se que o acórdão recorrido adotou o INPC à luz do julgamento do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, contrariando, salvo melhor juízo, o entendimento firmado no Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser admitido o recurso.



    Ante o exposto, considerando que o órgão julgador originário realizou o juízo de retratação em aparente dissimetria com o julgamento definitivo do Tema 810, ADMITO o presente recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à discussão de mérito – necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para vindicar em juízo a concessão de benefício previdenciário –, observo que o Supremo, pelo regime da repercussão, no RE 631.240 (Tema n. 350), Relator o ministro Roberto Barroso, firmou orientação nos termos de parte da ementa abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.



    […] 



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    […]



    Ademais, restaram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social ao julgamento de mérito. A ementa do julgamento dos aclaratórios ficou assim redigida:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR.



    1. Ausência, no inteiro teor do acórdão, de manifestação do Procurador-Geral Federal na tribuna, que resultou na alteração da expressão “data do ajuizamento da ação” para “data do início da ação”.



    2. Embargos de declaração providos, sem modificação do julgado, para sanar a omissão alegada.



    No caso, noto que o entendimento do TRF2, no seu acordão em nível de retratação (eDOC 11; fls. 69-71, 75-76), não fez qualquer avaliação da discussão controvertida em face do tema de transcendência n. 350 da repercussão geral. Assim, considerado esse tema da repercussão geral, é de rigor o retorno dos autos à origem para eventual readequação.



    Quanto ao tópico da atualização monetária, a qual foi definida com base em índice inflacionário (INPC), entendo estar a conclusão recorrida em conformidade com o Tema n. 810 (RE 870.947).



    Nesse julgamento, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    (Destaquei)



    Os aclaratórios opostos a esse julgado, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, assim, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Quanto à definição do índice de preços a ser adotado (INPC ou IPCA-E), não desconheço que, quando do julgamento de mérito do Tema n. 810, o Relator, ministro Luiz Fux, assim consignou em seu voto (destaquei):



    […] A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. […]



    No entanto, com a devida vênia, tenho que essa afirmação dever-se-ia circunscrever ao debate infraconstitucional quanto às espécies de débitos em relação aos quais há diploma legislativo prescrevendo índice capturador da variação de preços específico para a atualização monetária, como o é para débitos de natureza previdenciária (caso destes autos), sob pena de, ao revés, a Corte Suprema atuar em verdadeiro papel de legislador positivo.



    Vejo que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no ponto em que definia a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, ter-se-ia efeito repristinatório da redação anterior do dispositivo, a qual sequer dispunha acerca de correção de condenações, daí por que, no julgado de repercussão geral, houve por bem definir o IPCA-E “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema”.



    No entanto, para os débitos de cunho previdenciário, não haveria lacuna a ser suprida, pois a Lei n. 8.213/1991, em seu art. 41-A incluído pela Lei n. 11.430/2006, já elegeu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para atualização de benefícios previdenciários.



    Desse modo, ao determinar a incidência do INPC na espécie, o tribunal de origem atuou em evidente interpretação de legislação infraconstitucional, de sorte a afastar a sindicância do Supremo em relação ao decidido.



    Frente a igual situação, destaco trechos da manifestação do ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática no RE 1.306.805:



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 



    […]



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário no que se refere à discussão acerca da atualização monetária e, de outro lado, na medida em que a questão de mérito é alcançada pelo Tema n. 350 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator